Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-77.2025.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA MECÂNICA DURANTE A VIAGEM. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$3.000,00). DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por dano moral, condenando empresa de transporte ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00.
2. O fundamento da condenação foi a falha na prestação do serviço, consistente em pane mecânica durante a viagem, que obrigou os passageiros a permanecerem por sete horas na rodovia, de madrugada, sem assistência, acarretando atraso superior a oito horas para chegar ao destino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o defeito mecânico constitui excludente de responsabilidade ou caracteriza fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva da transportadora; e (ii) saber se estão configurados os requisitos do dano moral e se o valor fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplica-se ao caso o CDC, por se tratar de relação de consumo. A responsabilidade do transportador é objetiva (CDC, art. 14). O defeito mecânico integra os riscos da atividade, configurando fortuito interno.
5. A empresa não demonstrou excludente de responsabilidade, nem prova de assistência adequada aos passageiros.
6. O dano moral restou configurado diante da exposição dos passageiros em condições degradantes e do atraso significativo da viagem. 7. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional, em conformidade com precedentes das Turmas Recursais (Acórdãos 1825220, 1833005 e 1780773).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1825220, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 01.03.2024; Acórdão 1833005, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 18.03.2024; Acórdão 1780773, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 03.11.2023.